Tribunal: TJES
Processo: 0001842-51.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001842-51.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO SCHULZ

APELADO: CIRLENA SCALFONI BRUMATTI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS ASSINADA PELO AUTOR. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DISPENSA DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. ALEGAÇÕES CIRCUNSTANCIAIS INCAPAZES DE INFIRMAR PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de declaração expressamente firmada pelo autor, atestando o recebimento dos bens financiados, somada à autorização de transferência de valores à fornecedora, comprova o cumprimento do contrato;

2. Alegações centradas na cronologia dos atos de contratação e entrega, desacompanhadas de qualquer elemento técnico ou indício de vício, não têm o condão de infirmar a prova documental produzida;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rogério Schulz contra a sentença de id. 15164067, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação de anulação contratual c/c indenização por danos morais movida em face de Banco do Brasil S/A e Cirlena Scalfoni Brumatti – ME (Agrocampo), que julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como a reconvenção formulada pela segunda requerida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (ID 15164068), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a declaração de recebimento das mercadorias, constante dos autos, não reflete a realidade fática e teria sido assinada sem a efetiva entrega dos bens; (b) houve repasse dos valores do financiamento antes mesmo da formalização contratual, o que tornaria a operação nula; (c) o juízo de origem teria indevidamente atribuído ao autor o ônus da prova quanto à ausência de entrega; (d) apresentou provas documentais que corroborariam a inexistência de entrega; (e) a sentença deve ser reformada para anular o contrato e condenar os réus por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15164071).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como a reconvenção formulada pela segunda requerida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a declaração de recebimento das mercadorias, constante dos autos, não reflete a realidade fática e teria sido assinada sem a efetiva entrega dos bens; (b) houve repasse dos valores do financiamento antes mesmo da formalização contratual, o que tornaria a operação nula; (c) o juízo de origem teria indevidamente atribuído ao autor o ônus da prova quanto à ausência de entrega; (d) apresentou provas documentais que corroborariam a inexistência de entrega; (e) a sentença deve ser reformada para anular o contrato e condenar os réus por danos morais.

De plano, a relação jurídica em análise é regida pelo Código Civil, de modo que aplica-se a regra ordinária do ônus probatório estabelecida no art. 373 do CPC, sendo certo que não houve distribuição diversa do previsto no respectivo dispositivo pelo magistrado de origem.

No caso concreto, o autor/apelante propôs ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais contra os apelados, alegando que, embora tenha firmado contrato de financiamento com o banco para aquisição de materiais agrícolas fornecidos pela empresa da segunda requerida, os bens não foram entregues, mesmo após a liberação dos valores.

A despeito dos argumentos do recorrente, o autor assinou declaração de recebimento das mercadorias nas fls. 100/101, atestando, expressamente, que os bens financiados lhe foram entregues de forma regular.

Ainda, consta à fl. 110 autorização firmada pelo próprio autor para que parte dos valores do financiamento fosse transferida diretamente à empresa fornecedora, com a finalidade de pagamento dos materiais. Ambos os documentos foram contemporâneos à operação e serviram de base para a liberação do crédito pelo Banco do Brasil.

Esses documentos têm natureza de confissão extrajudicial e foram regularmente produzidos. Sua força probatória somente poderia ser afastada por meio de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu.

Ressalte-se, ademais, que em audiência realizada às fls. 210, o autor expressamente dispensou a produção de provas orais, inclusive testemunhal, o que torna ainda mais relevante o conteúdo dos documentos por ele mesmo firmados.

A tese recursal se firma em argumentos circunstanciais, especialmente quanto à temporalidade entre a assinatura da nota de crédito rural e a data da declaração de recebimento, defendendo o apelante que seria impossível a entrega dos bens um dia após a formalização do contrato, o que lançaria dúvida sobre a veracidade da declaração.

Ocorre que tais alegações não infirmam a existência de declarações escritas e assinadas pelo próprio autor, de modo que prevalecem para os fins para os quais foram constituídas, provar a entrega e recebimento dos bens objeto do contrato.

De mesmo modo, a apresentação notas fiscais sem assinatura de recebimento e boletim de ocorrência registrado mais de um ano após a contratação, não possuem força suficiente para invalidar prova documental inequívoca e contemporânea à contratação, tampouco demonstram a ocorrência de qualquer inadimplemento contratual.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença, reconhecer apenas a prescrição parcial das parcelas de complementação de aposentadoria, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.